Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-31.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002714-31.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 304.562.151-15 (EMBARGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002714-31.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
HONORÁRIOS – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA - FIXAÇÃO

SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015
– VÍCIOS SANADOS -
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002714-31.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que
negou provimento ao Recurso de Apelação da ré ora embargante.

A embargante aponta vício processual pois na sentença os honorários foram estabelecidos sobre o valor da causa, contudo no acórdão constou que seriam sobre o valor da condenação, o que atenderia ao pedido aventado no Recurso.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que a Apelação seja provida e os honorários arbitrados sobre o valor da condenação.

Embora intimado, o embargado não se manifestou (id. 68371989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002714-31.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta vício processual pois na sentença os honorários foram estabelecidos sobre o valor da causa, contudo no acórdão constou que seriam sobre o valor da condenação, o que atenderia ao pedido aventado no Recurso.

De fato, foi mencionado no acórdão que os honorários fixados em 20% sobre o valor da
condenação
(R$ 4.725,00), equivalente a R$ 945,00 seriam apropriados ao caso e reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Contudo, na sentença essa verba foi arbitrada sobre o valor atualizado da causa.

Cabe então alterar o
decisum
nesse ponto.

Assim, deve constar que
nesta lide a sentença é condenatória e por isso tem de ser observado o percentual estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre a condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CONFORME ESTABELECE O ART. 85 DO CPC.
- O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo, que, in casu, ocorreu em vista do inadimplemento da obrigação contraída pela parte apelante.
- Honorários Advocatícios corretamente arbitrados pelo Juízo do 1º Grau, conforme estabelece o art. 85, §2º do CPC, haja vista a ocorrência de condenação da parte. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória),
o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. APELO DESPROVIDO
. (Apelação Cível Nº 70076327600, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018)

No entanto, é evidente que a sua fixação em 10% sobre a quantia atribuída à condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Assim, mantenho os 20% definidos na sentença, todavia com incidência
sobre o valor da condenação
, pois apropriado ao caso e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso da embargante apenas para
arbitrar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020